Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-97.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INCAPACIDADE FINACEIRA SUPERVENIENTE NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da aplicabilidade da teoria da imprevisão ao negócio jurídico celebrado entre as partes.
2. O estado de calamidade pública provocado pela pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2 provocou a situação de desequilíbrio, perceptível em diversos negócios jurídicos. 2.1. A situação jurídica ora em exame, no entanto, requer a aplicação das regras previstas nos artigos 421, parágrafo único, e 421-A, ambos do Código Civil, devendo prevalecer, no caso em deslinde, a aplicação do princípio da intervenção mínima. 2.2. Convém destacar que o negócio jurídico foi celebrado em momento posterior ao início da pandemia aludida, que foi reconhecida a partir de 11 de março de 2020, de acordo com pronunciamento da Organização Mundial de Saúde. 2.3. Quanto ao mais, a recorrente não demonstrou a onerosidade excessiva das prestações com extrema vantagem para a recorrida em virtude de acontecimentos eventualmente extraordinários e imprevisíveis.
3. Recurso e desprovido.